Tribunal: STF
Processo: HC 269948
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 312, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. MANTIDA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 3.114.267, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICE DA SÚMULA N. 282/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O agravo regimental. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no art. 21-E, V, do RISTJ, em razão da ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 282 do STF. 
2. As decisões anteriores. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região não admitiu o recurso especial com base na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do STF. A Presidência do STJ, ao apreciar o agravo em recurso especial, concluiu pela inexistência de impugnação específica quanto ao fundamento relativo à Súmula n. 282 do STF. 
3. Pedido. A defesa sustenta ter havido impugnação expressa à aplicação da Súmula n. 282 do STF no tocante à possibilidade de oferta do ANPP e requer a anulação e reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com o consequente exame deste e do recurso especial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante impugnou de forma específica, concreta e motivada o fundamento de inadmissibilidade do recurso especial relativo ao óbice da Súmula n. 282 do STF, demonstrando o efetivo prequestionamento da matéria no acórdão recorrido; e (ii) saber se o agravo em recurso especial apresentou impugnação integral a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No agravo em recurso especial, a parte agravante não mencionou expressamente a Súmula n. 282 do STF nem demonstrou, de maneira específica, o prequestionamento de matéria indicada no recurso especial e no juízo de admissibilidade do recurso especial, qual seja, tese de violação ao art. 396-A do CPP, em razão do indeferimento de diligências requeridas pela defesa na peça de resposta à acusação (expedição de ofícios), que, no caso concreto, não se confunde com ANPP. Em tempo, consoante a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o Ministério Público já avaliou a possibilidade de oferta do ANPP. 
6. Corte Especial do STJ consolidou o entendimento de que a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade, de forma a abranger todos os fundamentos impeditivos de admissibilidade. 
7. À luz do art. 932, III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, a ausência de impugnação específica e integral de todos os fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial, o que justifica a manutenção da decisão monocrática da Presidência. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial. 
Tese de julgamento: 
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é cindível em capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade pela parte agravante. 
2. A falta de impugnação dos óbices de inadmissibilidade do recurso especial justifica o não conhecimento do agravo em recurso especial, consoante Súmula n. 182 do STJ.. Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; CPC, art. 932, III; Súmula n. 7 do STJ; Súmula n. 83 do STJ; Súmula n. 182 do STJ; Súmula n. 282 do STF”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 312, § 1º, c/c art. 327, § 2º, do Código Penal.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a reprimenda para 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto. 
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo em recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de oferta do acordo de não persecução penal.
Argumenta que “a continuidade delitiva não impede o benefício, porquanto não se confunde, tecnicamente, com a habitualidade vedada pela Lei”. Destaca que “este STF firmou posição quanto ao cabimento do acordo de não persecução penal a processos iniciados antes de sua consagração pela Lei 13.964/2019, desde que não houvesse condenação transitada em julgado e ainda que o réu não tenha confessado até aquele momento” e arrazoa que “não há se falar em inovação recursal, se a questão foi trazida nos exatos termos determinados por esta Suprema Corte”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer: 
(a) Diante da manifesta ilegalidade indicada e dos firmes indícios de plausibilidade do direito, associados aos efeitos deletérios em caso de trânsito em julgado da condenação, pugna-se pela concessão de liminar, a fim de se determinar, até o julgamento em definitivo do presente writ, o sobrestamento da ação penal; a qual, no momento, encontra-se em tramitação no Superior Tribunal de Justiça [AREsp 3114267 (2025/0450773-9)]. 
(b) No mérito, requer a concessão da ordem, com a determinação para que as instâncias de origem convertam o feito em diligência, com a consequente remessa dos autos ao MPF para que avalie, fundamentadamente, a possibilidade de oferta do ANPP ao paciente no caso em foco.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso especial. 
O TRF6 inadmitiu o recurso especial no que diz respeito à pretensão de ver reconhecida violação legal ao art. 396-A do CPP pelo indeferimento de diligências por falta de prequestionamento, nos seguintes termos (grifo nosso):
[...]
Relativamente ao óbice da Súmula n. 282 do STF, no agravo em recurso especial, a parte agravante não mencionou expressamente o aludido verbete sumular e tampouco teceu considerações acerca da falta do prequestionamento da tese de violação legal ao art. 396-A do CPP por indeferimento de diligências requeridas pela defesa na resposta à acusação (expedição de ofício à CEF) diante da constatada inovação recursal em embargos de declaração de matéria não contida no recurso de apelação. 
Em tempo, registro outra passagem da decisão de inadmissibilidade do recurso especial que denota já ter havido a análise do Ministério Público acerca da possibilidade de oferta do ANPP:
[...]
Prosseguindo, cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, na oportunidade do julgamento dos Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgados em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018, pacificou a orientação de que a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade. 
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação:
[...]
Desse modo, o agravo em recurso especial, de fato, não ultrapassou o juízo de admissibilidade e os argumentos apresentados no presente agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada. 
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”

A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:

“[...] Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ, Súmula 282/STF e Súmula 83/STJ. 
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 282/STF. 
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.”

Com efeito, em relação ao pleito da defesa, mormente quanto à alegação de que “a continuidade delitiva não impede o benefício”, verifico que o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a matéria nos moldes aduzidos pela defesa. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame das questões de fato aduzidas pela defesa demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 24 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente